Tribunal: STF
Processo: ARE 1385315
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Por meio da Petição 34921/2023 (eDoc 458) e da Petição 38682/2023, o Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) e o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) pleiteiam o ingresso como amicus curiae neste processo. 



    O GAETS Justifica, em suma, a sua intervenção, sob os seguintes argumentos (eDOC 458, p. 8):



    “Com efeito, para além das previsões constitucionais e legais que carreiam à Defensoria Pública a missão institucional de atuação em defesa de pessoas vulneráveis, eventual decisão que reconheça a responsabilidade civil objetiva do Estado no tema a ser definido nesta demanda será da mais alta relevância para os atendimentos prestados pelas Defensorias Públicas no país. 



    O cenário, portanto, é propício para atuação das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital. Sua presença no debate garante maior legitimidade social e jurídica na solução do litígio, que será alcançada mediante desenvolvimento mais democrático das teses em confronto. 



    Dessa forma, tanto pela importância, como pela intrínseca relação da Defensoria Pública com o tema em análise e, portanto, pela sua possibilidade de colaborar com o julgamento, surge o presente pedido de participação nos autos como amicus curiae”. 



    O CONPEG justifica, em suma, a sua intervenção, sob os seguintes argumentos (eDOC 460, p. 3):



    “A definição, em regime de repercussão geral, sobre a responsabilidade do Poder Público pelas lesões corporais e homicídios decorrentes de tiroteios havidos no enfrentamento de bandidos em comunidades, independentemente da origem e do autor do disparo de arma de fogo, impacta a esfera jurídica de todos os Estados-membros da Federação, porque todos eles têm atribuição constitucional de prover a segurança pública, o que fazem por meio de suas corporações policiais, conforme artigos 42 e 144 da Constituição da República”. 



    Com efeito, é verdade que referido instituto se revela como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.



    De fato, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) e o Colégio Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) podem fornecer informações técnicas relevantes para o deslinde do feito.



    No entanto, o GAETS e o CONPEG não apresentaram a procuração, o estatuto social e a cópia da ata de eleição do representante que outorga a procuração, não sendo possível, portanto, verificar a regularidade da representação.



    Diante do exposto, indefiro os pedidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente